Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-90.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: ANA LIDIA LEMOS SIQUEIRA, MARCO ANTONIO LEMOS SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.012, § 4o, do CPC/15 permite ao relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Comprovado o risco de dano, deve ser recebido o apelo no duplo efeito. 2. A análise do mau cumprimento do contrato ou da aplicação da teoria da aparência ao caso em exame é matéria afeta ao julgamento de mérito, pois está atrelada à apreciação da responsabilidade solidária dos envolvidos no contrato: seguradora, estipulante e corretora. 3. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Apelante, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre o pagamento do prêmio. 4. Adequada a execução proposta em desfavor das partes contratualmente identificadas como seguradora e estipulante, por deterem a aparente condição de devedoras, preenchendo assim o requisito previsto no art. 779, I, do CPC/15. 5. Aplica-se o direito do consumidor à relação jurídica estabelecida entre os fornecedores de contrato de seguro de vida e os beneficiários, por se amoldarem aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 6. A estipulante e a corretora de seguro de vida podem ser excepcionalmente responsabilizadas, em solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 7. Evidenciada a falha no cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, a estipulante tem responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária e, portanto, deve ser mantida no polo passivo da execução. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 14, 25 e 34, todos do CDC, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade da corretora ou estipulante de seguros para responder ação de indenização securitária. Aduz que a negativa ou pagamento de indenização é de responsabilidade exclusiva da seguradora, não havendo que se falar em solidariedade quando não restar comprovado que a corretora agiu com erro ou dolo, o que de fato não se evidenciou na hipótese dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado o TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 25 e 34, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030